Tribunal: STF
Processo: HC 261184
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aline Laurie dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE  REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado, utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A agravante foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. A Defesa alegou ilegalidade (i) na fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea, (ii) na aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas (iii) e na fixação do regime inicial fechado. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado. 



    5. A controvérsia também envolve a análise da legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e do regime inicial fechado, considerando a gravidade concreta do delito e a participação de adolescente. 



    III. Razões de decidir 



    6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de revisão criminal  em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 



    8. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela gravidade concreta da conduta praticada, sendo admitida a imposição de regime mais gravoso quando demonstrada a gravidade do delito. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado. 2. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais, sendo passível de revisão apenas em caso de flagrante desproporcionalidade. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso é admitida quando demonstrada a gravidade concreta do delito.



    (HC 1.006.035 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante “requer o afastamento da pena base em 2/3, para fixar a pena base no mínimo legal, ou que seja reduzida para 1/6, conforme o artigo 59 do Código Penal; aplicar o regime para cumprimento da pena diferente do fechado, conforme amparo no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal;”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta a paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente